Tribunal: TJMT
Processo: 1000010-61.2025.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000010-61.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GIOVANNE CARLOS ANDRADE SOUZA - CPF: 046.804.821-92 (APELANTE), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), PEDRO AUGUSTO COLOMBO MOLINA - CPF: 060.081.541-26 (ADVOGADO), KATIANE SILVA SANTOS - CPF: 059.267.081-33 (ADVOGADO), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ARISVALDO PEREIRA AIRES - CPF: 901.884.971-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE DOS SANTOS LARA - CPF: 697.864.101-49 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER FERREIRA DA SILVA - CPF: 040.144.961-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES DE NULIDADE E NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.o 11.343/06) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO - PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – AFASTAMENTO – FUNDADAS RAZÕES (JUSTA CAUSA) CONFIGURADAS – SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO – PRELIMINAR DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – PRINCÍPIO DO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
(ART. 563, CPP) – PRELIMINARES REJEITADAS - MÉRITO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PROVA ROBUSTA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL (ART. 28, LEI N.o 11.343/06) – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que condenou o apelante como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime fechado, e 680 dias-multa.

II. Questão em discussão

2.

O apelante argui, preliminarmente: (a) a nulidade da prova por violação de domicílio, alegando ausência de fundadas razões e vício no consentimento para o ingresso policial; e (b) a nulidade por quebra da cadeia de custódia, sustentando falha no acondicionamento do entorpecente apreendido em via pública e busca domiciliar, comprometendo a idoneidade da prova. No mérito, pleiteia (c) a absolvição por insuficiência probatória (art. 386, II e VII, CPP) e, subsidiariamente, (d) a desclassificação da conduta para de uso pessoal (art. 28 da Lei n.o 11.343/06).

III. Razões de decidir

3.

Violação de Domicílio:
A preliminar é rechaçada. A fuga do apelante ao perceber a aproximação policial, somada à dispensa de substância entorpecente durante a perseguição, constitui elementos concretos que caracterizam a fundada suspeita (justa causa). Tal cenário evidencia situação de flagrante delito de tráfico de drogas, crime de natureza permanente, que autoriza a ação policial imediata, inclusive o ingresso no domicílio para fazer cessar a prática delitiva, nos termos do art. 5o, XI, da CF, e da tese fixada pelo STF (Tema 280). A legalidade da entrada se sustenta nas fundadas razões objetivas (fuga e dispensa da droga) que antecederam ao ingresso, e não apenas no consentimento posterior.

4.

Quebra da Cadeia de Custódia:
A nulidade não se configura. A divergência existente em relação ao número do lacre (n.o 4703683 constante na requisição da perícia vs. n.o 4703686 no laudo) trata-se de mero erro material (erro de digitação), incapaz de macular a prova. A integridade do vestígio está plenamente assegurada pela correspondência exata do número do envelope (E230051932) e pela perfeita coincidência da descrição do conteúdo (51 porções de cocaína e 37 de maconha) entre os documentos de envio (Requisição) e recebimento (Laudo). Inexiste demonstração de qualquer adulteração ou prejuízo efetivo à defesa, sendo aplicável o princípio do
pas de nullité sans grief
(art. 563, CPP).

5.

Absolvição:
A materialidade (laudo pericial) e a autoria delitiva estão robustamente comprovadas. Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, são firmes, coerentes e harmônicos entre si, gozando de presunção de veracidade e legitimidade (Enunciado Orientativo n.o 8 do TJMT), sendo suficientes para sustentar a condenação, mormente quando confrontados com a versão exculpatória isolada do réu.

6.

Desclassificação:
O pleito desclassificatório para uso pessoal (art. 28) é inviável. Os critérios do art. 28, § 2o, da Lei de Drogas apontam, inequivocamente, para a traficância: a natureza e a expressiva quantidade das drogas (66,4g de cocaína e 210g de maconha), a forma de acondicionamento (88 porções individuais prontas para disseminação), a apreensão de petrechos típicos (balança de precisão) e, notadamente, o fato de o apelante ser reincidente específico e ostentar maus antecedentes por tráfico, demonstram a destinação mercantil dos ilícitos.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso conhecido, preliminares de nulidade rejeitadas e, no mérito, desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Teses de julgamento:

"a)

A fuga do agente ao avistar a guarnição policial, seguida da dispensa de entorpecentes em via pública durante a perseguição, configura fundadas razões (justa causa) que autorizam a abordagem e o subsequente ingresso domiciliar, por caracterizar flagrante delito de crime permanente (tráfico de drogas), nos termos do Tema 280 do STF.

b)

Mero erro material (erro de digitação) no número de série do lacre é insuficiente para configurar quebra da cadeia de custódia e anular a prova, quando a integridade do vestígio é assegurada por outros meios (coincidência do número do envelope e descrição exata do conteúdo) e desde que não demonstrado prejuízo concreto à defesa (art. 563, CPP).

c)

Os depoimentos de policiais (Enunciado 8, TJMT), quando firmes e coerentes, aliados à natureza, quantidade (66,4g de cocaína e 210g de maconha), forma de fracionamento da droga (88 porções), apreensão de balança de precisão e à reincidência específica do réu, são provas robustas para manter a condenação por tráfico (art. 33) e afastar a desclassificação para uso (art. 28)."

______________

Dispositivos legais citados:

Lei n.o 11.343/06: art. 28; art. 33,
caput
; Constituição Federal: art. 5o, XI; Código de Processo Penal (CPP): art. 158-B; art. 203; art. 386, II e VII; art. 563;

Jurisprudências citadas:
STF: RE no 603.616/RO (Tema 280); RE 1447045 SP; STJ: HC n.o 574.131/RS; TJMT: Enunciado Orientativo n.o 8 (Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

GIOVANNE CARLOS ANDRADE SOUZA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GIOVANNE CARLOS ANDRADE SOUZA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1.a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal n.o 1000010-61.2025.8.11.0004, que o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
, à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
, unitariamente calculados na fração de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 300594382, o apelante arguiu,
preliminarmente
, a
nulidade probatória por violação de domicílio
, alegando ausência de fundadas razões para o ingresso forçado em sua residência e vício no consentimento para a entrada da equipe policial; e a
nulidade por quebra da cadeia de custódia
, sustentando falha no acondicionamento e individualização das drogas apreendidas em locais distintos (via pública e residência), comprometendo a idoneidade da prova. No mérito, pleiteia a
absolvição
com base na ilicitude das provas e na insuficiência probatória (art. 386, II e VII, CPP). Subsidiariamente, requer a
desclassificação da conduta para aquela do art. 28 da Lei n.o 11.343/06
, por entender não comprovada a destinação mercantil do entorpecente.

Em contrarrazões vistas no ID 301312386, o Órgão Ministerial rebate as arguições defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 309314889, opinou pelo
acolhimento da preliminar de nulidade
por quebra da cadeia de custódia da prova
, com a consequente
absolvição
do apelante, restando prejudicada a análise das demais teses.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR DE NULIDADE
PROBATÓRIA DIRETA E POR DERIVAÇÃO, POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço
do apelo
manejado pela i. defesa.

Como matéria preliminar, alega-se nas razões recursais a
nulidade probatória por violação de domicílio
, ao argumento de que não havia fundadas razões para o ingresso policial na residência sem mandado judicial, bem como que o consentimento do ora apelante supostamente obtido estaria viciado.

Entretanto, após minuciosa análise dos autos, verifico que
a preliminar
não
merece acolhimento.

Conforme depreende-se do conjunto probatório dos autos, a atuação policial se deu no contexto da operação denominada Tolerância Zero, levada a efeito em Barra do Garças/MT, a qual visava coibir práticas reiteradas de tráfico de drogas, em áreas sensíveis da cidade.

O policial militar
Arisvaldo Pereira Aires
, que participou da ocorrência, relatou, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que sua equipe avistou o apelante circulando em uma motocicleta na companhia de outro indivíduo, em local conhecido por denúncias reiteradas de tráfico. Ao ser dada ordem de parada, o sentenciado empreendeu fuga, motivando o início de acompanhamento tático. Durante a perseguição, segundo o depoente, foi visualizado o momento em que
GIOVANNE
dispensou um objeto, posteriormente identificado como substância entorpecente, em via pública, especificamente na Rua Amazonas, área de grande circulação de pessoas.

Prosseguiu dizendo que, após a abordagem, o condenado confessou espontaneamente que possuía mais drogas em sua residência e, na presença de várias testemunhas policiais, autorizou verbalmente a entrada no imóvel, onde foram apreendidas porções de maconha, de cocaína, dinheiro em espécie, balança de precisão e um simulacro de arma de fogo.

Tais declarações foram integralmente corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares
Wagner Ferreira da Silva

e

Alexandre Santos Lira
, também ouvidos em juízo. Ambos confirmaram que a entrada no imóvel se deu com o consentimento do réu, e que a diligência ocorreu em continuidade a uma situação de flagrante delito, iniciada com a perseguição pela evasão injustificada do apelante, agravada pelo arremesso da substância ilícita durante a fuga, comportamento típico de quem busca evitar a responsabilização por crime em curso.

É certo que o policial
Wagner
não soube precisar se o sentenciado indicou expressamente o endereço da casa, ou se a autorização foi registrada por escrito ou por meio audiovisual. Todavia, o depoente afirmou categoricamente que o ingresso no imóvel ocorreu com consentimento do morador e foi motivado por flagrante delito, o que, por si só, atende aos requisitos exigidos pela jurisprudência para validar a medida.

O policial
Alexandre Lira
, por sua vez, reforçou que a entrada se deu após entrevista com o apelante, na qual este teria admitido guardar mais drogas em casa, autorizando expressamente a incursão policial.

Em complemento, o policial civil
Deocleciano Lima de Sousa
, responsável pela investigação posterior à prisão em flagrante, embora não tenha participado da diligência inicial, confirmou que o local era alvo de denúncias reiteradas de tráfico, inclusive com relatos anônimos de moradores não identificados sobre intensa movimentação suspeita e barulho constante de motocicletas, o que reforça a existência de fundadas razões para atuação das forças policiais.

Como é sabido, em matéria de prova no âmbito penal, os depoimentos prestados por policiais sobre atos de ofício realizados durante suas atribuições funcionais gozam de presunção de veracidade e legitimidade, em razão da função pública que ocupam, devendo seus dizeres ser tomados como críveis até que haja prova suficiente para ilidi-los, o que não ocorreu no presente caso. A i. defesa não logrou êxito em comprovar qualquer vício ou má-fé na atuação dos agentes estatais.

Acerca do tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”. (Enunciado Orientativo n.o 8).

Nesse contexto, a fuga do apelante ao perceber a aproximação policial e a dispensa de substância entorpecente durante a perseguição constituem elementos concretos que caracterizam a
fundada suspeita
(justa causa) para a abordagem e, subsequentemente, para o ingresso no domicílio. A situação flagrancial do crime de tráfico de drogas, em sua modalidade
ter em depósito
(art. 33,
caput
, Lei 11.343/06), crime de natureza permanente cuja consumação se protrai no tempo, autorizava a ação policial imediata para fazer cessar a prática delitiva, nos exatos termos da exceção constitucional prevista no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal.

Oportuno consignar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou a tese de que “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
” (
Tema 280
). No caso, as fundadas razões (fuga e dispensa da droga) foram devidamente identificadas e justificaram a ação.

E ao julgar o
Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n.o 1447289/RS
, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, foi consignado que exigir diligências investigativas prévias que evidenciassem elementos mais robustos da ocorrência do tráfico de drogas no endereço trata-se de requisito não previsto pelo legislador constituinte originário, tendo em vista que não se amolda às hipóteses excepcionais previstas no inciso XI do art. 5.o da Magna Carta e, portanto, há indevida inovação em matéria constitucional.

Ainda, é necessário fazer o
distinguishing
em relação ao entendimento consolidado no Informativo 778 do STJ (AgRg no AREsp: 2223319 MS 2022/0317963-3, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 09/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2023), invocado pela defesa ao questionar a validade da confissão como fundamento para a entrada. O referido precedente estabelece que “
confissão do réu, por si só, não autoriza a entrada dos policiais no domicílio, sendo necessário que a permissão conferida de forma livre e voluntária pelo morador seja registrada pela autoridade policial por escrito
”. Isso visa coibir situações em que a polícia, sem qualquer suspeita fundada prévia, aborda um indivíduo e obtém uma confissão (muitas vezes sob pressão) para, só então, justificar a entrada na residência.

A hipótese dos autos é diametralmente oposta. Aqui, as fundadas razões (fuga + dispensa da droga) preexistiam a qualquer confissão ou consentimento. A entrada na residência já se encontrava legitimada pela situação de flagrante delito evidenciada antes da abordagem final.

Portanto, a legalidade do ingresso domiciliar no caso concreto não se sustenta apenas na confissão ou no consentimento posterior, mas primordialmente nas
fundadas razões objetivas
(fuga e dispensa de droga) que caracterizaram o flagrante delito antes da entrada, afastando a incidência do entendimento restritivo do Informativo 778 do STJ, que se aplica a situações em que a confissão é o único suposto elemento a justificar a invasão.

Aliás, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a exigência de que o ingresso domiciliar, após a abordagem policial e a constatação de flagrante delito, somente seria válida mediante consentimento expresso, livre e voluntário do morador, documentado por declaração escrita e com registro audiovisual do ato não encontra respaldo no texto constitucional, tampouco nos parâmetros definidos no Tema n.o 280 de Repercussão Geral pela Suprema Corte (
ex vi
do STF - RE: 1447045 SP, Relator.: Min . ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 02/10/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-10-2023 PUBLIC 09-10-2023).

Desse modo, pelo raciocínio acima exposto, não há falar em inviolabilidade de domicílio, refutando-se a nulidade arguida, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos durante a abordagem inicial e da posterior busca na residência do apelante, que revelaram o envolvimento dele com o narcotráfico.

Ante o exposto,
REJEITA-SE
a preliminar de nulidade
arguida.

É como voto.

VOTO (
PRELIMINAR DE NULIDADE

POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sob outro viés, a i. defesa técnica impugna a validade dos elementos colhidos durante o flagrante, por ter ocorrido a
quebra da cadeia de custódia
, ao argumento de que os entorpecentes apreendidos em locais distintos (via pública e residência do apelante) não foram devidamente individualizados, acondicionados e lacrados, o que comprometeria a garantia da autenticidade do vestígio analisado.

Todavia, a alegação
não
se sustenta.

Como se sabe, a chamada cadeia de custódia, formalmente introduzida no Código de Processo Penal brasileiro por meio da Lei n.o 13.964/2019, consiste em um mecanismo garantidor da autenticidade das evidências coletadas e funciona como a documentação formal de um procedimento destinado a manter e a detalhar a história cronológica de uma evidência, evitando-se, assim, eventuais interferências externas capazes de colocar em dúvida o resultado da atividade probatória e assegurando o rastreamento do vestígio desde o local do crime até o Tribunal.

Significa dizer que o desiderato precípuo do mecanismo reside em resguardar a história cronológica do vestígio e permitir o seu rastreamento retroativo até o momento de sua coleta.

No entanto, para que se reconheça a imprestabilidade ou inutilidade da prova em razão da quebra da cadeia de custódia (
break on the chain of custody
) não basta a simples alegação, desacompanhada de provas aptas a respaldá-la, de que houve a ruptura dos procedimentos a serem observados na manutenção e documentação da história cronológica do vestígio,
devendo ser demonstrado também que a suposta quebra
efetivamente interferiu no resultado de eventual perícia
,
corrompendo
,
adulterando
ou
contaminando
o vestígio analisado e, por conseguinte, prejudicando alguma das partes ao modificar o conteúdo da prova colhida.

Não é outra a lição doutrinária de Renato Brasileiro de Lima, remetendo-se ao escólio de Douglas Fischer,
in verbis:

“É nesse sentido a lição de Douglas Fischer.
Para o autor, eventual falha na observância de uma das etapas listadas nos incisos do art. 158-B do CPP não importará ‘automaticamente na inutilidade/invalidade do vestígio como elemento probatório para utilização no bojo de procedimento investigatório ou ação penal
. Com efeito, a finalidade desse detalhamento procedimental é para conferir maior fidedignidade ao contexto geral da prova, mas não se apresenta como essencial à própria validade em si do elemento probatório, que será valorado ulteriormente pelo julgador. (...). Exemplificando, não é a ausência de eventual lacre retirado anteriormente dentro do novo recipiente que implicará a invalidade do vestígio coletado. Insiste-se: a recomendação legal é para dar maior garantia do procedimento.
Mas sua falha, por si só, não atingirá a licitude e integridade do vestígio coletado e eventualmente já analisado’
”.
(LIMA, Renato Brasileiro de. – Pacote anticrime: comentários à lei no 13.964/19 – artigo por artigo. – Salvador: Editora JusPodivm, 2020, p. 257) – Destaquei.

Seguindo essa mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que
“
não se verifica a alegada "quebra da cadeia de custódia", pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova”.
(STJ, HC n. 574.131/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 4/9/2020.)

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto, embora a i. defesa aponte a suposta falta de individualização rigorosa no acondicionamento da droga apreendida na via pública e daquela encontrada na residência do apelante, não há nos autos elemento concreto algum que sugira adulteração, contaminação, substituição ou qualquer outra forma de manipulação indevida do material entorpecente. Não se demonstrou de que forma a alegada falha teria comprometido o resultado do laudo pericial ou a capacidade da defesa de contestar a prova.

A jurisprudência das Cortes Superiores e deste Sodalício é firme no sentido de que, no processo penal, vige o princípio do
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP), sendo indispensável a demonstração de prejuízo efetivo para o reconhecimento de nulidades, ainda que absolutas.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que “
não se verifica a alegada "quebra da cadeia de custódia", pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova [...] a ponto de invalidar a prova
”. (STJ - HC: 574131 RS 2020/0089692-5, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 25/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2020).

Compulsando os autos, verifica-se que o Termo de Exibição e Apreensão (ID 294443184) e a Requisição de Perícia (ID 294443185) (ambos lavrados pela Autoridade Policial em 04/12/2024) listam, nos itens 1/a e 2/b, "
Cinquenta e Um Ziplock Com Substancia Aparentando Ser Cocaína
" e "
Trinta e Sete Ziplock Com Porção de Substancia Aparentando Ser Maconha
". Ambos os documentos atestam que estes materiais (drogas) foram acondicionados no
envelope n.o E230051932
e receberam o
lacre n.o 4703683
.

O
Laudo Pericial Definitivo
(ID 294443199), por sua vez, atesta no item "2. HISTÓRICO" que o perito recebeu o
envelope n.o E230051932
(exatamente o mesmo número de envelope enviado pela autoridade policial), descrevendo que em seu interior havia "
51 envelope ziplock com cocaína
" e "
37 envelope ziplock com maconha
", correspondendo perfeitamente à descrição da requisição.

Ocorre que, de fato, o Laudo menciona que este envelope (E230051932) chegou com o
lacre n.o 4703686
, e não com o lacre n.o 4703683, como constou na requisição e no termo de apreensão.

Trata-se, visivelmente, de mero
erro material (erro de digitação)
no registro de um dos números de lacre, seja no Termo de Apreensão/Requisição (final 3), seja no Laudo Pericial (final 6).

Tal equívoco, contudo, é incapaz de macular a prova, pois a identidade do invólucro está plenamente assegurada pela correspondência exata do número do envelope (E230051932) e pela perfeita coincidência da descrição do conteúdo (51 porções de cocaína e 37 de maconha) entre o que foi enviado pela autoridade policial (Requisição ID 294443185) e o que foi recebido pela POLITEC (Laudo ID 294443199).

Ademais, os petrechos (balança, faca, etc.) foram enviados em outro envelope (E230107380) com outro lacre (4703687), e estes números são consistentes em
todos
os documentos, demonstrando o zelo e a separação dos materiais, e reforçando a tese de que a divergência em um único algarismo no lacre da droga foi mero erro de digitação.

Como se vê,
inexiste elemento que sugira ter havido adulteração da prova
, mediante interferência ou manipulação do material encaminhado para exame de constatação de entorpecente; e confrontados os vestígios materiais com os depoimentos judiciais dos policiais que realizaram o flagrante, que
descrevem a dinâmica fática de forma detalhada, fica evidente que a droga arrecadada estava na posse do apelante quando abordado em via pública e em sua residência, a afastar a alegação de nulidade por quebra de cadeia de custódia da prova.

Por conseguinte,
não há falar, tal qual se pretende, em nulidade decorrente da quebra da cadeia de custódia, porquanto
inexistem indicativos de interferência externa capaz de macular o conteúdo dos elementos colhidos
durante o inquérito policial e, sendo assim, eventuais falhas nas etapas da cadeia de custódia (art. 158-B do CPP) devem ser sopesadas pelo magistrado por ocasião da valoração da prova.

Com base em tais argumentos,
REJEITO

a presente preliminar.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superadas as questões preliminares
,
passo à análise do mérito recursal.

Verte dos autos que o apelante
GIOVANNE CARLOS ANDRADE SOUZA
, vulgo Sabiá, foi condenado pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
, pois, em 04 de dezembro de 2024, por volta das 17h30, na Rua Basílio Dourado, próximo a sorveteria Doce Mel, bairro Santo Antônio, em Barra do Garças/MT, trazia consigo e tinha em depósito, para fins de mercancia,
51 porções de cocaína
, com massa total de 66,4g
, e
37 invólucros de maconha
, pesando 210g
, além de balança de precisão e um simulacro de pistola.

Irresignada com a r. sentença, a i. defesa técnica recorre perante esta instância revisora, nos termos já relatados, ao que passo à análise das teses de mérito arguidas nas razões recursais.

1.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, SECUNDADA PELO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA
:

A i. defesa técnica pretende que o apelante seja absolvido do crime de tráfico de drogas, ao argumento de que as provas produzidas durante a instrução criminal são insuficientes para sustentar a sua condenação, devendo incidir o brocardo jurídico
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei n.o 11.343/06 (uso pessoal).

Todavia, do cômputo do caderno processual,
não
vislumbro motivo para acolher os pedidos defensivos.

A
materialidade
da infração penal está fartamente atestada nos autos por meio do auto de prisão em flagrante (ID 294443179), do boletim de ocorrência (ID 294443181), do termo de exibição e apreensão (ID 294443184), do laudo pericial (ID 294443199), que atestou a presença de
65,7g de COCAÍNA
e
205g de MACONHA
no material ilícito apreendido, do relatório policial de ordem de serviço (ID 294443861) e das provas orais colhidas nas duas fases da persecução penal.

Referente à
autoria delitiva
, igualmente comprovada de forma satisfatória pelo conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório.

O policial militar
Arisvaldo Pereira Aires
relatou que integrou a ação no âmbito da operação Tolerância Zero, realizada em 04 de dezembro de 2024, na cidade de Barra do Garças, diante de denúncias reiteradas de tráfico de drogas na região da Vila Santo Antônio. Durante patrulhamento tático, a equipe avistou o apelante em uma motocicleta e, ao tentar realizar a abordagem,
GIOVANNE
empreendeu fuga, iniciando-se um acompanhamento policial.

Durante a perseguição, o depoente visualizou o investigado lançar um objeto na via pública, especificamente na Rua Amazonas, local de considerável circulação de pessoas e veículos. Após ser interceptado,
GIOVANNE
confessou manter mais drogas em sua residência e autorizou verbalmente o ingresso dos policiais, na presença de outras testemunhas. No interior do imóvel, foram encontrados maconha, cocaína, uma balança de precisão, um simulacro de arma de fogo e certa quantia em dinheiro em espécie.

O policial afirmou que não conhecia previamente a localização da residência e que a entrada ocorreu com o consentimento do réu, embora não tenham sido registrados vídeos ou fotos do momento exato da apreensão do objeto dispensado.

Na mesma linha, o policial militar
Wagner Ferreira da Silva
, integrante da ROTAM deslocada de Cuiabá para apoiar a operação, afirmou ter sido acionado via rádio para prestar apoio à ocorrência. Ao chegar à residência do apelante, este já se encontrava detido. Embora não tenha presenciado a perseguição, confirmou que a entrada no imóvel ocorreu com o consentimento de
GIOVANNE
, mencionando também a situação de flagrância. Informou que não sabia se houve autorização formalizada por escrito ou filmada, mas reiterou que os demais policiais relataram que houve anuência verbal.

O policial militar
Alexandre Santos Lira
, igualmente da ROTAM, declarou que participou do cerco ao bairro após o acionamento por rádio, tendo sua equipe contribuído com a interceptação. Relatou que
GIOVANNE
foi flagrado por outras guarnições dispensando um objeto durante a fuga, posteriormente identificado como substância entorpecente. Após a abordagem, o próprio apelante informou a existência de mais drogas em sua residência, franqueando o acesso ao local. O policial confirmou que sua equipe acompanhou o deslocamento até o imóvel e que a entrada ocorreu de forma consentida, sendo ali localizados os itens ilícitos mencionados.

Por sua vez, o policial civil
Deocleciano Lima de Sousa
informou que atuou na investigação subsequente à prisão em flagrante realizada pela Polícia Militar. Explicou que a Polícia Civil passou a atuar após o recebimento do boletim de ocorrência, quando o delegado determinou diligências complementares, incluindo levantamento da vida pregressa de
GIOVANNE
. Constatou-se que o réu já possuía antecedentes por tráfico de drogas e por envolvimento com organização criminosa.

Acrescentou que, durante a apuração, populares da vizinhança relataram intensa movimentação na residência do réu, com fluxo constante de pessoas, ruído excessivo de motocicletas e comportamentos associados à mercancia de entorpecentes. Embora tenha citado a possibilidade de denúncias anônimas via 190 como motivadoras da ação inicial da PM, destacou que sua atuação se restringiu à fase pós-flagrancial.

E, como se sabe, o simples fato de as testemunhas consistirem em policiais que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade de seus relatos, os quais, além de deterem
fé pública
e
presunção de legitimidade
, foram
prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do Código de Processo Penal
, máxime porque não fora evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustamente o apelante, com escopo de conferir legalidade à sua atuação profissional.

Sobre o assunto, cita uma vez mais que a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.o 8, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Por outro lado,
GIOVANNE CARLOS ANDRADE SOUZA,
em seu interrogatório judicial, apresentou versão exculpatória. Alegou que fugiu da abordagem por não possuir habilitação para conduzir motocicleta, temendo sofrer sanções administrativas. Sustentou que não portava qualquer substância ilícita e negou ter arremessado qualquer objeto durante a perseguição.

Afirmou que não indicou o endereço da residência nem autorizou a entrada dos policiais, alegando que, ao chegar ao local com a viatura da ROTAM, a guarnição da Polícia Militar já se encontrava no interior do imóvel. Disse que imagens de uma oficina próxima poderiam comprovar a sequência dos fatos.

Quanto aos itens apreendidos, afirmou que a balança de precisão seria de uso doméstico por sua esposa, destinada à pesagem de suplementos alimentares, e que o dinheiro encontrado pertencia a ela, proveniente da venda de bebidas e roupas íntimas femininas. Alegou exercer atividades como serralheiro e pintor, com trabalhos recentes em empresas locais.

A confrontação entre os relatos prestados pelos agentes públicos e a negativa isolada do apelante evidencia notória divergência entre a prova testemunhal e a tese defensiva. Os depoimentos dos policiais, prestados de forma firme, coerente e em consonância entre si, revelam elementos consistentes que apontam para o envolvimento direto de
GIOVANNE
com a prática de tráfico de entorpecentes. Há menção à tentativa de fuga, ao descarte da substância ilícita em via pública, à confissão extrajudicial acerca da guarda de drogas em sua residência, e à autorização verbal para ingresso no domicílio, tudo ocorrido no contexto de flagrante delito.

Assim, diante do conjunto probatório é possível concluir que o sentenciado

praticava o tráfico de drogas, razão pela qual
a condenação pelo delito tipificado no art. 33 da Lei n.o 11.343/06 merece ser mantida
.

Logo, a pretensão de
desclassificação
para o delito de uso pessoal (art. 28 da Lei n.o 11.343/06) é totalmente inviável. Para diferenciar o traficante do usuário, o § 2o do referido artigo estabelece que o juiz atenderá "
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
".

No caso concreto, todos esses critérios apontam para a traficância:

·

Natureza e quantidade
: Apreensão de duas espécies de drogas (cocaína, de alto poder viciante, e maconha) em quantidades consideráveis (66,4g de cocaína e 210g de maconha), incompatíveis com a posse para consumo pessoal imediato, mormente por estarem já fracionadas em 88 porções individuais, prontas para disseminação.

·

Local e condições da ação:
Parte da droga foi dispensada durante fuga da polícia em via pública, e a maior quantidade, juntamente com petrechos característicos do tráfico (balança de precisão, faca com resquícios, embalagens
ziplock
, plástico filme), foi encontrada na residência do apelante, local apontado por investigações e relatos de populares como ponto de intensa movimentação suspeita.

·

Circunstâncias pessoais, conduta e antecedentes:
Conforme consignado na r. sentença (ID 294443939 - pág. 9), o apelante ostenta
maus antecedentes
(condenação definitiva por tráfico na Ação Penal n. 0009278-45.2014.8.11.0004) e é
reincidente específico
(condenação definitiva por tráfico na Ação Penal n. 0008302-04.2015.8.11.0004), o que demonstra seu reiterado envolvimento com a narcotraficância e afasta a possibilidade de ser considerado um mero usuário surpreendido na posse de droga para consumo.

Portanto, a prova dos autos é robusta e demonstra, sem margem a dúvidas, que a conduta de
GIOVANNE
se amolda perfeitamente ao tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, sendo
impossível acolher os pleitos de absolvição por insuficiência probatória ou de desclassificação para uso pessoal
.

Fica mantida, pois, a condenação, tal qual exarada.

CONCLUSÃO:

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
GIOVANNE CARLOS ANDRADE SOUZA
nos autos da ação penal n.
1000010-61.2025.8.11.0004
,
rejeito as preliminares de nulidade
arguidas e,
no mérito
,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, ratificando, na íntegra, a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1.a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025